Tribunal: TJMT
Processo: 1000822-52.2022.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000822-52.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 394.003.791-53 (RECORRENTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1000822-52.2022.8.11.0055

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra/MT

Embargante(s):

Jose Ferreira dos Santos

Embargada(s):

Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de fevereiro de 2023

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Recorrente, ora Embargado, e deu-lhe provimento para julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão colegiada apresenta contradição, ao argumento de que:

“Perceba-se que houve um equívoco da Turma Recursal ao analisar o recurso interposto pela Municipalidade, pois ausente a pretensão de recebimento de verbas em efeito cascata, havendo omissão por parte da Turma Recursal, uma vez que fora requerido pelo embargante o pagamento referente a progressão de nível e classe de acordo com o vencimento base da categoria em que este está enquadrado, devidamente fundamentada com base da Lei Municipal 2.875/2008(dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, funções e vencimentos dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra) , haja vista que não ocorreu o recalculo das vantagens uma sobre as outras, mas a alteração da remuneração básica após a progressão.

Quanto à elevação de níveis e classe, verifica-se que fora concedida e acrescidas em sua ficha funcional, entretanto, percebe-se que o acréscimo não foi incorporado ao seu vencimento base, conforme preconiza o art. 12, II, da Lei 2.875/2008 e muito menos acrescido o valor correto.

(...)

Veja-se, a pretensão do embargante é de ver por aplicado os percentuais de nível em seu salário base, não há de se vislumbrar, desta feita, qualquer efeito cascata no caso em análise, haja vista que não ocorreu o recalculo das vantagens uma sobre as outras, mas a alteração da remuneração básica após a progressão, em total observância a legislação”.

Sustenta ainda que:

“Sendo assim, perceba-se que tratam- se de graves erros na análise dos fatos contidos na petição inicial. E conclui-se que o Acordão apresenta-se obscuro, tendo em vista que a fundamentação deixa dúvidas no intérprete, uma vez que houve um equívoco da Turma Recursal ao analisar o recurso interposto pela Municipalidade, pois ausente a pretensão de recebimento de verbas em cascata.

Sendo assim, deve ser sanada a obscuridade do presente acordão, pois não houve o recalculo das vantagens uma sobre as outras, mas a alteração da remuneração básica após a progressão, sendo cada uma específica, em total observância a legislação”.

Ao final requer o acolhimento do presente recurso, para que seja sanada a contradição/obscuridade apontada.

O Embargado apresentou manifestação, conforme petição juntada no ID 154208674.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve contradição no julgado, contudo, constou no voto embargado que:

“A título de esclarecimento, o artigo 12, parágrafo único, inciso I, alínea “b”, da Lei 2.875/2008, aduz que “a progressão em nível acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional, sendo incorporado ao vencimento base do servidor”.

Do anexo II da referida lei, que traz a tabela de progressão do grupo a qual o Recorrido está inserido, que cada elevação de nível acarretará o aumento de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base.

Se o servidor tiver ensino médio, será acrescido 15% (quinze por cento) do vencimento base; superior 25% (vinte e cinco por cento); especialização 35% (trinta e cinco por cento); mestrado 45 % (quarenta e cinco por cento) e doutorado 55% (cinquenta e cinco por cento).

Se for aplicado o entendimento do Recorrido, conforme se verifica na planilha de calculo juntada na inicial, o percentual de aumento, no presente caso, ficará em 75% (setenta e cinco por cento), em razão do ensino médio, superior e especialização. E, caso ainda ele faça mestrado e doutorado, o índice de aumento se elevará para 175% (cento e setenta e cinco) do vencimento base.

A Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XIV, por outro lado, dispõe
que os subsídios, vencimentos, remuneração, proventos de aposentadoria e pensões e quaisquer outras espécies remuneratórias adequar-se-ão, a partir de sua promulgação, aos limites decorrentes da Constituição Federal, não se admitindo a percepção em excesso a qualquer título.

Deve-se evitar que as vantagens funcionais sejam repetidamente calculadas umas sobre as outras, afastando o denominado "efeito cascata", em atenção ao princípio constitucional da moralidade administrativa (artigo 37, caput, da CR/88).

(...)

Levando-se em consideração a planilha de cálculo acima mencionada e desconsiderando as sobreposições de vantagens, verifico que o pagamento realizado pelo Município está de acordo com o enquadramento do autor.

Explico:

a) Competência fev/18 - Vencimento base R$ 1.070,99 + Elevação de nível 35% R$ 374,85 + Elevação de Classe I 10% R$ 107,10 = R$ 1.552,91.

b) Competência dez/18 – Vencimento base R$ 1.132,55 + Elevação de Nível 35% R$ 396,39 + Elevação de Classe I 10% R$ 113,26 + Elevação de Classe II 10% R$ 113,26 = R$ 1.755,40

Deste modo, se a remuneração recebida pelo servidor está de acordo com o seu enquadramento, inexiste diferença salarial a ser paga pelo Município a este título, por isso, a reforma da sentença é medida que se impõe”.

Por fim, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023